Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730686-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS MOREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49423594) interposto por ELIAS MOREIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BANCO INTER S/A em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de retirada da restrição imposta sobre o veículo de placa JIF 6484. Eis o teor do decisório combatido (ID 49423604): O executado requer a retida da restrição imposta sobre o veículo de placa JIF6484, por suposta alienação do bem a terceiro. Ocorre que, conforme consulta realizada perante o sistema RENAJUD, o devedor consta como proprietário do veículo e não há registro de comunicação de venda. Conforme já fundamentado nos autos (ID 137478473), na forma do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No mais, o exequente noticia a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão de ID 154018699. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Não há nos autos notícia de eventual efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento. Posto isso, o processo será remetido ao arquivo provisório, onde permanecerá suspenso por um ano, na forma da decisão de ID 154018699. Publique-se. Inconformado, aduz o recorrente que o valor venal dos veículos penhorados é insignificante em relação ao montante do débito executado, de R$ 268.771,70 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes. Assevera que postulou o desbloqueio do automóvel em razão de ter vendido o bem para terceiro, antes da constrição, conforme contrato de compra e venda anexado aos autos, contudo o pedido foi indeferido e, transcorrido quase um ano da referida decisão, o executado pugnou novamente pelo desbloqueio, sendo indeferido pelo Juízo a quo, sob o mesmo fundamento de que o veículo continua no nome do devedor. Explica que a compradora tentou realizar a transferência do carro para o seu nome, contudo a restrição no RENAJUD obstou o requerimento. Acrescenta que o banco requerido nunca se interessou na referida constrição, imposta desde 2021, pois os veículos penhorados são antigos e de valor irrisório. Pede a retirada da constrição que recai sobre os veículos penhorados, em especial o automóvel Citroen C4 Pallas 20E, Placa JIF 6484. Razões de contrariedade de ID 50275201 pelas quais o agravado suscita preliminar de intempestividade, haja vista a preclusão temporal da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo em agosto de 2022, tratando-se de pleito de reconsideração aquele examinado da r. decisão combatida. No mérito, assinala a ausência de prova da venda do veículo a terceiro de boa-fé, como comprovante ou comunicação da venda, devendo o recurso ser desprovido. É o relatório. Decido. O presente recurso não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Verifica-se da detida análise dos autos de origem que o executado formulou exatamente o mesmo pedido há cerca de um ano, em 16/08/2022 (ID 133829714), arvorando-se dos mesmos argumentos aqui alinhavados de que o veículo foi vendido para terceiro, que o valor é irrisório em relação ao débito exequendo e que o banco credor nunca demonstrou interesse no referido bem. Naquela ocasião, o ilustre Magistrado Singular indeferiu o pedido porquanto “não foi apresentado o comprovante de transferência bancária relativo ao pagamento do veículo. Além disso, a consulta ao sistema RENAJUD de ID 84463643 demonstra que ELIAS MOREIRA SILVA continua como proprietário do veículo e que não consta comunicação de venda do referido bem por parte do proprietário” (ID 137478473 do processo referência). Contra tal decisão, o devedor não interpôs recurso, operando-se a preclusão. Transcorrido cerca de um ano, o executado formula o mesmo pedido de retirada da restrição (ID 163370651 do processo referência), sem indicar novo argumento ou mesmo fato novo a justificar a reiteração do pleito. De clareza solar que a pretensão do executado é de reconsideração da decisão anterior, já preclusa, não se podendo admitir que à parte apresente questão já resolvida e preclusa para, por via transversa, reabrir o prazo recursal e rediscutir a matéria. Consabido o entendimento jurisprudencial pacífico de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, porquanto não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração. A propósito, seguem os seguintes arestos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça que retratam a orientação consolidada daquela Corte Superior sobre o tema em debate: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes. 3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022 – g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES (NET). VENDA CASADA DE PRODUTOS. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECONHECIDO A PREVENÇÃO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA A DESTEMPO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL ATRIBUINDO A MATÉRIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO: CC 138.405/DF, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2016. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. 2. Ainda que houvesse a possibilidade processual de se discutir a competência interna da Segunda Seção, tal argumento também não poderia ser acolhido, porquanto já existe entendimento firmado pela Corte Especial estipulando ser tal competência das Turmas integrantes da Primeira Seção (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016). 3 . Agravo interno da Claro S/A não conhecido. (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 – g.n.) No caso, a decisão da Instância escoteira que apreciou o pedido de retirada da restrição do veículo por motivo de venda a terceiro foi disponibilizada no DJe em 23/09/2022 (ID 137688974 do processo referência). Apenas em 27/06/2023, o agravante apresentou novamente o mesmo pleito (ID 163370651 do processo referência), tratando-se de verdadeiro pedido de reconsideração, tendo o Juízo a quo proferido o édito ora combatido, o qual o recorrente entende equivocadamente ser a decisão a ser considerada para fins de contagem do prazo recursal. Ressalte-se que as redações das duas peças com pedido de desbloqueio são literalmente idênticas, à exceção do penúltimo parágrafo e da data do documento, sendo inafastável o intento de reconsideração da parte. No entanto, em observância à orientação pacífica da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Casa de Justiça, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, de maneira que o presente agravo de instrumento interposto apenas em 27/07/2023 é manifestamente intempestivo, pois o prazo deve ser contado do primeiro ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pela parte, e, no caso, o lapso teve início em 27/09/2022 e se findou em 18/10/2022. Para arremate, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador